Tribunal: STF
Processo: ARE 1033168
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. 



    1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo manejado contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil.



    2. O art. 1.003, § 6°, do Novo CPC determina que “[o] recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem.